Tribunal: TJBA
Processo: 8125984-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8125984-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: HAMILTON DANIEL DE PADUA

Advogado(s): ROQUE MARTINS DA CRUZ

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS NÃO COMPROVADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. NULIDADE DOS PACTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
QUANDO ANTERIOR AO LAPSO
E DOBRADA
APÓS,
CONFORME EARESP 676.608/RS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ADEQUADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Itau BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência, declarando nulos contratos de empréstimo consignado de números 621452129, 624352757, 627252737 e 628159620, determinando restituição de valores descontados indevidamente e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático da apelação é válido ou se padece de nulidade; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de colheita de depoimento pessoal requerido pelo réu; (iii) saber se os índices de correção monetária e juros de mora aplicados estão corretos; e (iv) saber se a nulidade dos contratos de empréstimo consignado foi adequadamente declarada, bem como se a repetição de indébito e indenização por danos morais foram devidamente fixadas.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento monocrático encontra amparo na Súmula 568 do STJ e no art. 932, IV e V, do CPC, sendo válido quando fundamentado em entendimento dominante acerca do tema, privilegiando a economia processual e celeridade. A submissão ao julgamento colegiado do agravo interno sana eventual vício processual.

4. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficientemente instruído o feito para julgamento antecipado do mérito, conforme art. 370 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. A produção de depoimento pessoal não supriria a inaptidão dos contratos para comprovar a validade da contratação.

5. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e legitimidade dos contratos de empréstimo consignado, especialmente quando impugnadas as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, à luz do tema repetitivo 1061 do STJ. O Banco não se desincumbiu adequadamente deste ônus probatório.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundamentada no art. 14 do CDC e na teoria do risco empresarial, conforme Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a análise de culpa quando configurada fraude na contratação de empréstimo consignado.

7. A repetição de indébito deve observar o entendimento firmado nos EAREsp 676.608/RS, sendo simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e dobrada para posteriores, independentemente da comprovação de má-fé. Os danos morais decorrem dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

8. Os índices de correção monetária (INPC) e juros de mora (1% ao mês a partir do evento danoso) estão em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, não merecendo modificação.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: "1. É válido o julgamento monocrático de apelação quando fundamentado em entendimento dominante da jurisprudência, nos termos da Súmula 568 do STJ. 2. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário. 3. A repetição de indébito em contratos de empréstimo consignado fraudulentos observa o critério temporal estabelecido nos EAREsp 676.608/RS."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, arts. 370; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema Repetitivo 1061.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
afastar a
s
preliminar
es
suscitada
s pelo réu
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.